Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-97.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002506-97.2018.8.14.0083

APELANTE: IOVANDERSON SANCHES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. UTILIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. USO DE FACA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo, com base no artigo 157, caput, do Código Penal. O apelante requereu a desclassificação do crime para furto. A sentença foi fundamentada na configuração de grave ameaça, em razão do uso de faca, elemento suficiente para caracterizar o roubo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Saber se a desclassificação do crime de roubo para furto é viável, tendo em vista a utilização de grave ameaça pelo apelante;
(ii) Saber se a pena-base foi fixada de maneira adequada.

III.
Razões de decidir

3. A utilização de uma faca pelo apelante, configura a grave ameaça típica do crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto, que exige ausência de violência ou ameaça.
4. Em relação ao redimensionamento da pena-base, a valoração negativa das circunstâncias judiciais justifica a exasperação da sanção basilar. Contudo, o
quantum
da pena-base revelou-se desproporcional, sendo necessário reduzi-lo para mais próximo ao mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação pelo crime de roubo, porém, redimensionada a reprimenda, restando definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por IOVANDERSON SANCHES MORAES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto, sustentando, em síntese, não ter se utilizado de violência ou grave ameaça contra a vítima durante a prática criminosa. Ademais, postula o redimensionamento da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para que seja redimensionada a pena-base fixada.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que:
“(...)no dia 22/03/2018, por volta de 19h00, o denunciado subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça.

Conforme relatado na peça inquisitiva, o denunciado foi até o mercadinho ‘Três Irmãos’, onde se encontravam a vítima e sua irmã. Inicialmente, anunciou um assalto, porém, dissimulou e fingiu que se tratava apenas de uma brincadeira. No instante seguinte, pegou uma faca e pôs próximo ao pescoço de Tallia, subtraindo a importância de R$ 200,00 e um aparelho celular.

Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no art. 157, caput, do CP (...)

Em sentença de ID
18096228
, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do CP.

Postula o recorrente a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de furto.

A vítima TALLIA ALVES DE LIMA, em juízo, referiu, em síntese, que
“o réu chegou ao comércio em que ela trabalhava anunciando um assalto, informando em seguida que se tratava de uma brincadeira. Relata que o réu pediu mortadela e que sua irmã foi até os fundos, cortar o referido gênero alimentício para ele. Narra que o acusado foi para os fundos com a irmã da vítima e na volta, puxou uma faca e colocou no pescoço da vítima Tallia, pediu dinheiro, bem como pegou um aparelho celular que estava na mesa. Segue narrando que seu primo Jairo estava do lado de fora do mercado e que reconheceu o réu. A vítima confirmou em juízo que o réu foi o autor do fato e relata que não se recorda ao certo a quantia em dinheiro subtraída por ele. Declara ainda que seu primo Jairo que estava em frente ao mercado vendo a situação, pediu que o réu largasse a faca. Narra que quando o réu saiu do mercado, ainda com a faca na mão, os moradores da rua correram atrás dele.”
(extraído da sentença)

Ratificando-se as declarações acima, tem-se os depoimentos, na fase policial e em juízo, da testemunha JAIRO ROMERO ALVES.

Assim, o magistrado sentenciante
,
baseado no depoimento da vítima,

entendeu configurado o delito previsto no art. 157, caput, do CP, em virtude da grave ameaça perpetrada na ação delituosa, inclusive utilizando-se de
uma faca, tornando-se inviável
a pretendida desclassificação para o crime de furto, pois o mesmo se configura quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

Na hipótese
,
tendo havido
a utilização de uma faca para viabilizar a consumação do intento delitivo do agente,
não há dúvida de que a conduta do apelante, suprimiu a capacidade de resistência da ofendida
,
subsumindo-se ao tipo penal de roubo, inviabilizando o pleito de desclassificação para o crime de furto.

Assim sendo, vê-se que a sentença recorrida não merece reparos em tal ponto, tendo o magistrado procedido corretamente quando condenou o apelante pelo crime do art. 157,
caput,
do CP.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, ressalta-se que, segundo entendimento pacífico do STJ, a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a elevação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a elevação da pena-base em 6 meses, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é excessiva e desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional.

4. A jurisprudência do STJ não impõe critério matemático obrigatório para a elevação da pena-base, exigindo apenas proporcionalidade.

5. No caso, a elevação da pena-base em 6 meses para o crime de contrabando não se mostra manifestamente desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A individualização da pena permite discricionariedade ao julgador, desde que motivada e proporcional. 2. Não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, mas a proporcionalidade deve ser observada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.002; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1433071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015; STJ, AgRg no REsp 1.898.916/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.902.396/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

In casu,
extrai-se que a
culpabilidade
foi valorada negativamente de forma acertada, em virtude do

emprego de arma branca, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente, assim como os
antecedentes
foram valorados em desfavor do apelante, tendo em vista a existência de 03 (três) condenações transitadas em julgado (procs. ns.º 0007403-08.2017.8.14.0083, 0000804-19.2018.8.14.0083 e 0000806-86.2018.8.14.0083), vetores judiciais que justificam a exasperação da reprimenda basilar; todavia, a meu ver, o
quantum
estipulado no édito condenatório se encontra desproporcional, razão pela qual o redimensiono para mais próximo do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão, o juiz
a quo
a compensou com a agravante da reincidência (proc. n.º 0000796-52.2012.8.14.0083), permanecendo a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual, face à ausência de causas de diminuição e aumento de pena, restou definitiva.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar o
quantum
da sanção basilar fixada ao apelante, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 28/07/2025